Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora recorrente em face de decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso inominado. Em suas razões, sustenta que houve violação ao princípio da não surpresa e defende a possibilidade complementação para comprovação do recolhimento das custas processuais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 62634537) .
III. No caso, a parte autora interpôs recurso inominado com o pedido de justiça gratuita. Indeferido o pedido houve sua intimação para que procedesse ao recolhimento do preparo, no prazo de 2 dias, sob pena de deserção do recurso (ID 60910763). Ato contínuo, o recorrente juntou aos autos comprovante de recolhimento do preparo recursal e deixou de recolher as custas processuais (ID 61089693), acarretando na deserção do recurso inominado.
IV. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31, caput e §1o do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção.
V. Neste sentido, consta expressamente no artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais que "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso".
VI. No mesmo sentido, estabelece o Enunciado 80 do Fonaje que: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva".
VII. Importante elucidar que o CPC somente incide de forma subsidiária, não existindo a alegada afronta aos dispositivos daquele Código, visto que o artigo 1.007 do CPC não se aplica no âmbito dos Juizados, conforme consta expressamente na decisão agravada. Consoante o enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1.007 do CPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Isso porque inexiste lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais.
VIII. Precedente: "(...) V. Os arts. 29, inciso I e 31, §1° do regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e o art. 42, §1° da Lei 9.099/95 estabelecem que o recurso inominado está sujeito a preparo que deve ser apresentado em até quarenta e oito horas da interposição do recurso. A não apresentação das duas guias distintas vinculadas aos dados do processo acarretará a imediata deserção. O aludido prazo não se destina exclusivamente ao recolhimento das custas e do preparo, mas também à sua regular comprovação nos autos, que depende da juntada das guias respectivas. VI. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1785592, 07666015820228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.